Tribunal: STF
Processo: RE 1366853
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NOMEAÇÃO PARA A DEFESA DE LITIGANTES EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA LEI ESTADUAL N. 13.166/99. TABELA REMUNERATÓRIA ELABORADA EM CONJUNTO PELA AGE, SEF, OABIMG e o TJMG. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 50 DA LEI 11.960/09. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM ARBITRADOS. 



    - A inexistência de requerimento extrajudicial ou a falta de prévio pedido administrativo não inviabiliza a postulação em juízo do pagamento dos honorários decorrentes da atuação do advogado como defensor dativo. 



    - O advogado, nomeado defensor dativo onde a Defensoria Pública não está presente ou não está suficientemente aparelhada, tem o direito de receber honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado. - Verificada a existência de certidão comprobatória de efetiva e regular atuação da parte na condição de defensor dativo, é dever do Estado realizar o pagamento dos honorários judicialmente arbitrados em seu proveito. 



    - O Termo de Cooperação Mútua firmado entre o Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - estabeleceu tabela com os valores de honorários de defensor dativo. Contudo, referida tabela pode ser utilizada apenas como referência, não sendo obrigatória a vinculação dos valores nela constantes, notadamente diante da rescisão de tal convênio. 



    - Os juros moratórios devem ser calculados na forma do artigo 1 1-F da Lei n° 9.494197, com a redação dada pela Lei 11.960109, enquanto a correção monetária deve observar os índices divulgados pela Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça. 



    - Os honorários sucumbenciais de advogado devem ser fixados consoante os preceitos insertos no artigo 20, % 30 e 40, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença.



    Remetidos os autos para eventual retratação, entendeu-se pela manutenção do acórdão proferido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quanto à correção monetária.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator